Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-26.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-26.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

APELADO: JAQUES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIA MARIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO. DANO MORAL POR INFIDELIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela ex-cônjuge contra sentença que, em ação de divórcio, (i) excluiu da partilha bens móveis que o Apelado alegou possuir antes do casamento, e (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em suposta infidelidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se bens móveis adquiridos antes da data formal do casamento (celebrado sob o regime de comunhão parcial) devem ser partilhados, sob a alegação de que foram comprados na "fase de preparação", configurando união estável ; e (ii) saber se a alegada infidelidade do Apelado, somada à suposta humilhação pública, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, excluindo-se "os bens que cada cônjuge possuir ao casar" (CC, art. 1.659, I). A Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I) de demonstrar que os bens listados pelo Apelado foram, de fato, adquiridos onerosamente durante a união.

4. A tese de existência de "união estável" anterior ao casamento, utilizada para justificar a comunicação patrimonial (CC, art. 1.725), não foi arguida na petição inicial, tratando-se de indevida inovação recursal.

5. A violação dos deveres conjugais, como a fidelidade (CC, art. 1.566, I), não gera automaticamente o dever de indenizar. O dano moral exige a comprovação de exposição do outro cônjuge a situação vexatória ou humilhação pública, o que não foi demonstrado.

6. A Apelante não logrou êxito em comprovar o ato ilícito (infidelidade) durante a vigência do matrimônio. As provas fotográficas juntadas datam de período posterior ao fim do matrimônio de fato.
A parte autora realizou a produção de prova testemunhal, trazendo aos autos (02) duas testemunhas e ambas foram coincidentes e categóricas ao afirmar que desconhecem o motivo da ruptura do vínculo matrimonial.

7.
A separação de fato ocorreu desde 2016, com ajuizamento da ação de divórcio em 2017.
A inércia da Apelante em buscar a reparação por danos morais na ação de divórcio anterior (2017), na qual não formulou pedido reconvencional, caracteriza o perdão tácito e a renúncia ao direito de discutir a culpa pelo fim da relação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 85, § 11), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC): arts. 1.566, I; 1.658; 1.659, I; e 1.725.

Código de Processo Civil (CPC): arts. 85, § 11; e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível, 1024505-69.2021.8.26.0562, Rel. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024.

TJ-MG, Apelação Cível, 50144365620248130079, Rel. Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Câmaras Especializadas Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 09/06/2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01